Tribunal: TJSP
Processo: 2006654-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora – Incidência sobre valor depositado em conta bancária – Cabimento, tendo em vista sua natureza circulatória - Impenhorabilidade do art. 833, IV do CPC/2015 afastada – Dinheiro à disposição do devedor desprovido de função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar – Decisão Mantida – Recurso não provido*